Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A ação de exigir contas permite que, diante da existência de uma relação jurídica que imponha o dever de prestar contas, se exija uma prestação detalhada dos direitos administrados. O artigo 550 do CPC de 2015 estabelece que, em uma ação de exigir contas, o juiz condenará o devedor a prestar contas, se houver prova que evidencie que o devedor tem o dever de prestar contas.
2. A ação de prestação de contas pode ser proposta por titular de conta-corrente bancária, que deve indicar os lançamentos sobre os quais resida o pedido de explicação.
3. A existência de disponibilidade de extratos bancários não supre a pretensão de obter a motivação de lançamentos específicos na conta-corrente do titular.
4. Recurso desprovido.